Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR ERRO JUDICIAL. PEDIDO PREJUDICADO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. REVISÃO ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal é um dos meios utilizados para correção de erro judiciário ocorrido em decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, com a apresentação de provas irrefutáveis que inocentem o requerente ou importem na incidência de atenuantes ou causa de diminuição da pena (art. 621 do CPP), sendo inviável a reapreciação de matéria já discutida.

2. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição e de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, uma vez que a sentença e o acórdão confirmatório examinaram detidamente as provas constantes dos autos, estando a condenação alicerçada em elementos probatórios seguros.

3. Não há ilegalidade quando constatado que o regime inicial semiaberto foi adequadamente fixado, tendo em vista que o requerente ostenta a condição de reincidente, atraindo o que disciplina o artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.

4. Prejudicado o pedido de indenização por erro judicial ante a improcedência da ação revisional.

5. Deve ser julgado improcedente o pedido revisional quando ausentes os mínimos elementos de prova indicativos de violação à norma legal ou evidencia dos autos que indique vício ou erro teratológico no acordão sob revisão que autorize desconstituir a coisa julgada.

6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.